Tribunal: STF
Processo: ARE 1386337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÁREA DA SAÚDE. BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI DO MUNICÍPIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte Recorrente, em atenção ao disposto no art. 53, VII do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Goiás.



    2. Recurso inominado interposto por Urgino Bento Gonçalves em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Fazendas Públicas da comarca de Piranhas/GO, que julgou improcedente o pedido autoral sob fundamento de que as leis que respaldam o pedido do Autor (09/2016, 010/2016, 011/2016, 012/2016 e 014/2016) são notadamente ilegais e nulas desde o seu nascedouro, consoante preceitua o art. 21, da Lei Complementar n. 101/2000.



    3. A Lei Complementar n. 004/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Saúde do Município de Piranhas/GO, assegura o recebimento de Gratificação de Urgência e garante aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, o recebimento de Gratificação de Urgência e Emergência no percentual de 20% (vinte por cento) sob o vencimento, in verbis: “Art. 5º. Os servidores de que trata esta lei farão jus aos seguintes direitos e vantagens pecuniárias, sem prejuízo de outros relacionados com indenização, auxílio, providencia ou assistência social previstos na legislação: III – Gratificação de incentivo à urgência e emergência, a ser concedida a servidor que esteja em exercício, e enquanto este durar, em unidades atendimento de urgência, assim consideradas pelo regulamento, que as estabelecer, conforme a classificação que a elas for conferidas, observado o valor máximo equivalente a 20% (vinte por cento) do vencimento”.



    4. No mesmo sentido, a Lei Complementar n. 014/2016, estabeleceu em seu art. 110, inciso II, a percepção da referida gratificação aos servidores que atuem em áreas de urgência ou emergência: “Art. 110. Além do Vencimento e Gratificação de Titularidade, conforme dispositivo abaixo, poderão haver gratificações decorrentes de funções especiais conforme o seguinte: II. Gratificação de incentivo à Urgência e Emergência de Saúde: destinado a servidor que trabalha na área da saúde em áreas de urgência ou emergência”. 



    5. Ressai dos autos, que o Autor, ora Recorrente, é servidor público e exerce a função de Técnico em Laboratório, desde 01 de fevereiro de 1999, no Hospital Municipal Cristo Redentor, localizado no Município de Piranhas/GO.



    6. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o hospital no qual o Autor exerce suas atividades laborais destina-se à prestação de atendimento nas especialidades básicas, podendo dispor de serviço de Urgência e Emergência, tendo a documentação coligida no evento 01 – arquivo 04, demonstrado, a contento, a realização de serviços dessa natureza na unidade hospitalar.



    7. Desse modo, verifica-se que foram preenchidos os requisitos legais para a implementação da gratificação pleiteada pelo Recorrente. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, visto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos.



    8. Neste ponto, importa destacar que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5446579.34, movida contra as Leis Municipais Complementares n. 10, 11, 12 e 14, de 16/12/2016, não fora conhecida pela Corte Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob fundamento de ser incabível a propositura de ADI fundada no argumento da ausência de prévia dotação orçamentária para a realização de despesas.



    9. No julgamento em questão, restou assentado que “a alegada dificuldade financeira enfrentada pelo Município de Piranhas, no cumprimento das normas inquinadas de inconstitucionais, não configura motivo embasador ao manejo desta, restando ao mesmo a utilização de outros instrumentos jurídicos e administrativos para resolução da questão, entre eles, a redução de cargos comissionados, funções gratificadas, etc”. 



    10. A atitude do ente fazendário de reconhecer e conferir gratificação aos seus servidores sem a devida implementação da verba correspondente, implica em afronta ao princípio da eficiência administrativa, tornando imperiosa a intervenção judicial a fim de garantir efetividade ao direito da parte Autora."



    (...)”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente